Tribunal: TJSP
Processo: 2207482-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2207482-83.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargada HAYCI NOELY REZENDE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207482-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18809 M
2
VOTO No 18809
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2207482-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADO: HAYCI NOELY REZENDE ARAUJO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissões. Inexistência de vícios. Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame do mérito da decisão.
Embargante que pretende mudar o teor do
julgado a seu contento. Embargos rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão de fls. 30/34 que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela executada.
Sustenta a embargante que o processo deve
ser suspenso em razão do tema 1034; que a decisão não está de
acordo com a acórdão que foi claro ao expor que a mensalidade
deve ser sobre o valor integral do plano, observando as
mesmas condições vigentes a época; que há novo contrato e
esses são os valores que devem ser pagos. Assim, requer sejam
sanadas as omissões apontadas.
É a síntese do necessário.
Primeiramente é absurda a pretensão da
embargante para suspensão do processo em razão do tema 1034,
uma vez que somente abarca casos pendentes e não como o
presente, julgado e transitado, com decisão de mérito
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207482-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18809 M
3
No mais, vale ressaltar, que a aplicação
dos embargos de declaração limita-se à existência de
obscuridade,
contradição, omissão ou
correção
de erro
material no julgado.
No caso em tela, não se vislumbram as
omissões sustentadas, uma vez que o julgado foi claro ao
expor os motivos que o levaram a manter a decisão recorrida,
tendo os presentes embargos dessa forma, conteúdo nitidamente
infringente, sendo completamente desnecessário replicar aqui
os mesmos argumentos já constantes do julgado.
E conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça "(...) O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida."1
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207482-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18809 M
4
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica